Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-27.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Concurso de pessoas. Provas. Fração de aumento da pena-base. Causas de aumento. Concurso formal de crimes.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do réu feito na delegacia e confirmado em juízo.
2 - O aumento da pena-base um pouco acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentado, não comporta alteração.
3 – Incidem as duas causas de aumento no crime de roubo cometido por cinco agentes e com emprego de duas armas de fogo, as quais, com a entrada em vigor da L. 13.654/18, são previstas em frações diversas e em dispositivos autônomos – um terço no § 2o, I, e dois terços no § 2o-A, do art. 157 do CP.
4 - Na subtração de patrimônios de mais de uma vítima na mesma ação, ainda que membros da mesma família, há concurso formal de crimes (art. 70, CP). A fração de aumento da pena será proporcional ao número de vítimas atingidas.
5 – Apelação não provida.